Tribunal: TCU
Processo: 022.622/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9573/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.622/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia Santos de Araujo Silva (XXX.965.404-XX); Antonia Martins Feitoza (XXX.635.713-XX); Jose Iremar da Silva Filho (XXX.371.224-XX); Marcia Rejane Cardoso Wanderley (XXX.857.654-XX); Maria Salome Araujo da Silva (XXX.370.964-XX); Maria das Gracas dos Santos Veloso (XXX.899.963-XX); Marlene Feitosa (XXX.485.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.